Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-18.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA ABUSIVA DE DÉBITOS INEXISTENTES. ÔNUS PROCESSUAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustenta que a empresa foi regularmente citada, compareceu à audiência de conciliação e deixou de apresentar contestação, atraindo a presunção de veracidade dos fatos, nos termos do art. 341 do CPC. Destaca que, na audiência, o preposto afirmou considerar legítimas as cobranças, o que evidencia a assunção da conduta. Aduz inexistir hipótese legal para afastar os efeitos da revelia e que as cobranças indevidas configuram prática abusiva e ensejam danos morais. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação à obrigação de não fazer e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a cobrança abusiva e a caracterização dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza civil, devendo, portanto, ser dirimida preponderantemente pelas normas do Código Civil.
5. A teor dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.
6. Consoante o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 345 do CPC, a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
7. No caso em exame, conforme consignado na sentença, a análise dos documentos acostados aos autos, especialmente os de ID 81377135 (págs. 1/6) e ID 81377147 (pág. 1), não permite concluir, nem mesmo indiciariamente, que as mensagens de cobrança tenham sido remetidas pela parte ré. Nessas circunstâncias, inexiste fundamento para lhe atribuir responsabilidade por eventual cobrança abusiva, tampouco pelos alegados danos morais dela decorrentes ou ainda para impor obrigação de não fazer consistente em obstar novas cobranças.
8. Por fim, não há nos autos — especialmente nos registros relativos à audiência de conciliação realizada — qualquer anotação escrita ou virtual indicando que o preposto da empresa ré tenha reconhecido a legitimidade dos débitos cuja inexistência é alegada pela parte autora, razão pela qual não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o autor recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor corrigido atribuído à causa (Lei no 9.099/1995, art. 55), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 373; e CC, arts, 186 e 927.